Tribunal: TJMT
Processo: 1000088-31.2019.8.11.0080
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000088-31.2019.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Férias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[EGON WEBER - CPF: 441.604.370-87 (APELADO), FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA PEREIRA - CPF: 025.818.899-50 (ADVOGADO), ARNALDO THADEU SEGURA PEREIRA - CPF: 097.644.648-07 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ARNALDO THADEU SEGURA PEREIRA - CPF: 097.644.648-07 (ADVOGADO), EGON WEBER - CPF: 441.604.370-87 (APELANTE), FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA PEREIRA - CPF: 025.818.899-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE EGON WEBER E OUTROS.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO INATIVO (APOSENTADO, A PEDIDO) – FÉRIAS, 1/3 CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS E LICENÇAS-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDAS – IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO NO FUTURO –
CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE – PEDIDO ADMINISTRATIVO INDEFERIDO – ALEGADA PRESCRIÇÃO DOS CRÉDITOS – NÃO OCORRÊNCIA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA DO TEMA 810, DO STF –
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - SUPORTADOS DE FORMA EXCLUSIVA PELA PARTE VENCIDA-
NÃO SENDO LÍQUIDA A SENTENÇA, OS VALORES DEVEM SER ARBITRADOS NOS TERMOS DO ART. 85, § 4o, DO CPC -
RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO EM PARTE – RECURSO DE EGON WEBER PROVIDO
.

Não há que falar na prescrição do crédito tributário perquirido pelo autor quando o Estado publica Decreto e Resolução determinando a suspensão da emissão e pagamento de cartas de crédito e indenização de férias e licenças prêmios, créditos que se encontram sob efeito suspensivo, amparado no que estabelece o artigo 199, do Código Civil.

A conversão em pecúnia de licenças-prêmio não gozadas é admissível, diante da impossibilidade de fruição no futuro em razão de inatividade, face à aposentadoria, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração.

Os
índices
para atualização do débito serão fixados em observância ao que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 810 STF.

Conforme disposto no artigo 85, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o litigante que sair vencido pagará honorários ao advogado vencedor.

Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §4o, inciso II do Código de Processo Civil/2015.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO e EGON WEBER
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência/MT, que julgou procedente o pedido inicial, para condenar o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento dos valores referentes ao período aquisitivo das férias não gozadas de 19/02/2008 a 18/02/2009 e 19/02/2009 a 18/02/2010, devendo ser adotado como base de cálculo remuneração recebida pelo autor no momento imediatamente anterior ao de sua passagem para a inatividade, por simples cálculo aritmético; reconheceu a natureza alimentar do crédito e observou a não incidência de imposto de renda sobre os valores recebidos em razão da indenização de férias não usufruída. Outrossim, nos termos do art. 86, do CPC, havendo sucumbência recíproca, cada parte sucumbente arcará com 50% (cinquenta por cento) das custas e despesas processuais. Fixo os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) do valor do débito, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC devendo este montante ser dividido na proporção de 50% (cinquenta por cento) para o patrono da parte autora e 50% (cinquenta por cento) para o do requerido, incidindo sobre os honorários sucumbenciais correção monetária a partir desta data e juros moratórios de 1% ao mês a contar do trânsito em julgado.

Nas suas razões recursais, aduz o
1o apelante (Estado de Mato Grosso)
que ocorreu a prescrição de todo o pedido do autor, nos termos do art. 1o, do Decreto 20.910/32, trazendo como consequência o desaparecimento de seu direito.

Alega que o direito ao recebimento via indenização de férias não gozadas somente surge quando o indeferimento do gozo se dá, exclusivamente, por necessidade de serviço público, o que não foi provado pela parte autora, conforme determina o art. 373, I do CPC, não havendo como se acolher o pedido de indenização pelo período correspondente.

Sustenta a impossibilidade financeira e legal para pagamento das férias indenizadas, já que o pagamento de férias não gozadas está condicionado à prévia existência de disponibilidade financeira por ocasião do requerimento.

Assevera que os juros e a correção monetária devem ser fixados de acordo com a redação do art. 1o-F, da Lei 9494/97, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/2009, que continua em pleno vigor, acrescentando que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n.o 870947, no que tange à correção monetária, declarou a inconstitucionalidade do mencionado artigo, determinando a aplicação do IPCA-E.

Ao final, pugna pelo provimento do presente recurso, reformando-se a sentença objurgada, nos termos da fundamentação acima.

O Apelado (Egon Weber) apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento recursal. (ID 67917965)

O 2o Apelante
EGON WEBER
, em suas razões recursais destaca que “ao condenar o Estado ao pagamento a título de indenização, dos valores referentes ao período aquisitivo das férias não gozadas de 19/02/2008 a 18/02/2009 e 19/02/2009 a 18/02/2010, devendo ser adotado como base de cálculo remuneração recebida pelo autor no momento imediatamente anterior ao de sua passagem para a inatividade,
o juízo “a quo” sequer mencionou no Dispositivo daquela sentença os períodos de Licença Prêmio anuais dos períodos de 03 (três) meses de Licença Prêmio referente ao quinquênio de 01/03/98 a 28/02/03 e 03 (três) meses de Licença Prêmio referente ao quinquênio de 01/03/03 a 28/02/08-, muito menos os períodos de férias de 2004, 2005, 2006, 2007, e do adicional de 1/3 (um terço) Constitucional de Férias dos períodos 2004/2005/2006/2007/2008/2009 e 2010, que o Apelante buscou receber
”.

Afirma que “nunca recebeu quaisquer valores ora pleiteados na presente Ação de Cobrança, tanto é que o Requerimento Administrativo feito perante a SEDUC-MT (cópia anexa abaixo), feito em 07/07/2011 é claro ao explicar que o mesmo não recebeu as férias dos períodos aquisitivo ano: 2004, 2005, 2006, 2007 e 2010 (não usufruiu férias) e 2008, 2009 (não usufruiu férias e não recebeu adicional de férias), conforme cópia de Holerites e Laudo de Perícia Médica, já juntado aos autos”.

Ao final, pugna pelo provimento recursal, para que seja o pedido inicial julgado totalmente procedente a fim de condenar o Apelado Estado de Mato Grosso aos pagamentos de: Férias, dos períodos aquisitivos dos anos de 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010, no valor de R$69.833,47 (sessenta e nove mil oitocentos e trinta e três reais e quarenta e sete centavos); do 1/3(um terço) Constitucional/Adicional de Férias, dos respectivos períodos: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010, no valor de R$23.277,16 (vinte e três mil duzentos e setenta e sete reais e dezesseis centavos); e de licenças-prêmios, dos períodos: quinquênio de 01/03/98 a 28/02/03 (03 meses) e do quinquênio de 01/03/03 a 28/02/08 (03 meses), no valor de R$51.422,48(cinquenta e um mil quatrocentos e vinte e dois reais e quarenta e oito centavos), que foi atualizado até 01/04/2020, que deverão ser acrescidos de juros e correção monetária até a data do efetivo pagamento.

Não foram apresentadas contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça Luiz Eduardo Martins Jacob, alegou a ausência de interesse público a reclamar a intervenção do Ministério Público (ID 69676954).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Depreende-se dos autos que se trata de Ação de Cobrança manejada por
EGON WEBER
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, decorrentes de sua aposentadoria em 25.02.2011 (Ato n. 971/2011), aduzindo, em síntese, de que haveria deixado de gozar de férias, 1/3 Constitucional de Férias e Licenças-prêmio durante sua vida profissional e que a Administração teria lhe negado o direito ao recebimento.

- DA PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO. DECRETO N. 20.910/32.

No presente caso, a parte recorrente alega que todos os créditos do autor estão prescritos.

Nos termos do art. 1o, do Decreto n. 20.910/32, extrai-se que
“as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”
.

Razão não assiste ao Estado de Mato Grosso.

O autor trouxe à baila cópia do pedido administrativo pugnando pela quitação de valores referentes a direitos não gozados e nem recebidos durante sua vida profissional.

Vejamos o que estabelece o art. 4o, do Decreto suso mencionado:

“Art. 4o Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.

Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano”.

O processo administrativo, como se vê do id. 67916015, foi protocolado em 24.05.2011, sob n. 384333/2011,
e o ajuizamento da ação de cobrança ocorreu no dia 18.02.2019.

Pela Superintendência de Gestão de Pessoas, na data de 09.11.2011, assim fora respondido:

“Pleiteia o requerente indenização de licença premio e férias, contudo, foi publicado em 14/10/2011 o Decreto no 766, bem como em 21/10/2011 a Resolução no 001/2011, que determinaram respectivamente nos artigos 2o e 1o, §3o, a suspensão da emissão e pagamento de cartas de crédito e indenização de férias e licenças prêmios.

Assim, esta Coordenadoria fica impossibilitada de apreciar o pedido, até que sobrevenha nova legislação sobre a matéria, portanto, devolvam-se os autos ao Núcleo de Educação para que dê ciência ao requerente e arquive provisoriamente os autos”.
(destaquei)

Na medida em que o Estado de Mato Grosso edita decretos suspendendo o pagamento de verbas que estejam na fila de precatórios, por óbvio, deve-se considerar a suspensão do prazo prescricional, consoante regra insculpida no art. 199, do Código Civil, donde se extrai que não corre a prescrição quando há situações sob condição suspensiva.

Com essas considerações, não há que falar na prescrição do crédito tributário do autor.

- DAS FÉRIAS E LICENÇAS-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDAS. PEDIDO DE CONVERSÃO EM PECÚNIA.

Noutro giro, é cediço que deve ser assegurado ao servidor público, com o advento da inatividade, a conversão de férias não gozadas em pecúnia
ou de quaisquer outros direitos de natureza remuneratória, entre eles a licença-prêmio
, em razão da vedação ao locupletamento ilícito por parte da Administração, se não foram gozadas quando o servidor ainda estava em atividade.

Neste sentido já decidiu o Supremo Tribunal Federal, ao julgar, em repercussão geral, o ARE no 721001 (Tema 635), vejamos:

“Recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor Público. 3. Conversão de férias não gozadas – bem como outros direitos de natureza remuneratória – em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir. Possibilidade. Vedação do enriquecimento sem causa da Administração. 4. Repercussão Geral reconhecida para reafirmar a jurisprudência desta Corte”. (STF, ARE 721001 RG, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 28/02/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-044 DIVULG 06-03-2013 PUBLIC 07-03-2013)”.

Do mesmo modo, sobre o assunto também já decidiu o e. STJ:

“ADMINISTRATIVO. (...) SERVIDOR PÚBLICO.
LICENÇA-PRÊMIO

NÃO GOZADA
E NÃO CONTADA EM DOBRO PARA A APOSENTADORIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL DESPROVIDO.

1. O acórdão recorrido encontra-se em harmonia como a jurisprudência desta Corte, segundo a qual
é cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada e não contada em dobro para aposentadoria, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração
(REsp. 1.588.856/PB, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 27.5.2016). 2. Agravo Regimental do Estado do Rio Grande do Sul desprovido.”
(STJ, AgRg no AREsp 358.628/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 21/06/2017, grifei).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. (...) SERVIDOR PÚBLICO.
CONVERSÃO EM PECÚNIA DA LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA
. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO.

(...) 2. A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é cabível a conversão em pecúnia da
licença-prêmio
e/ou
férias
não gozadas, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração.

3. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido, para anular o acórdão recorrido e restabelecer a sentença de 1° grau.”
(STJ, REsp 1662749/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 16/06/2017)

Inobstante conste na sentença que o
‘verifica-se que boa parte do período indicado na petição inicial foi devidamente usufruído pela parte autora’, após minuciosa análise de todo escorço probatório não vislumbrei documentos que atestassem tal usufruto
.

Pelo contrário, o que se denota são documentos que atestam o NÃO USUFRUTO pelo servidor.

Na declaração emitida pela Escola Estadual Querência, afere-se que
“Egon Weber não usufruiu de férias no período de 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010, por estar em licença saúde e não recebeu um terço de férias no período de 2008 e 2009
”.

Corrobora-se a isto, a declaração dada pela Gerente de Informação e Vida Funcional da SEDUC, datada de 28.10.2011, onde se lê que
‘conforme informação constante no processo o servidor tem direito a receber 1/3 constitucional de férias aos períodos 19/02/08 a 18/02/09 e 19/02/09 a 18/02/10 e indenização de férias integral de 19/02/06 a 18/02/07, 19/02/07 a 18/02/08, 19/02/08 a 18/02/09 e 19/02/09 a 18/02/10 considerando sua aposentadoria em 25/02/2011, Ato Governamental no. 971/2011”
.

Assim, não se pode afastar do autor o recebimento das verbas pleiteadas, notadamente porque trouxera à baila documentos suficientes para embasar sua pretensão.

Contrário a isso, tanto na fase de contestação da ação e, ainda, em se de recurso, o Estado de Mato Grosso se mantivera no campo das conjecturas, posto que nem um único documento fez-se juntar aos autos, na ânsia de desconstituir o direito do autor, ônus que lhe incumbia, nos termos do inciso II, do art. 373, do CPC.

Nesta senda, prepondera
ao caso as antigas máximas expressas nos seguintes brocardos jurídicos “
allegatio et non probatio quase non allegatio
” (alegar e não provar é quase não alegar) e “
allegare nihil, et allegatum non probare, paria sunt
” (nada alegar ou não provar o alegado, é a mesma coisa).

- DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.

Alega o recorrente Estado de Mato Grosso que
os juros e a correção monetária devem ser fixados de acordo com a redação do art. 1o-F, da Lei 9494/97, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/2009, que continua em pleno vigor, acrescentando que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n.o 870947, no que tange à correção monetária, declarou a inconstitucionalidade do mencionado artigo, determinando a aplicação do IPCA-E.

Razão assiste ao recorrente.

Extrai-se da sentença que o juízo
a quo
sequer mencionou no dispositivo qual a forma em que havia a atualização da condenação, restringindo-se a dizer que sobre as verbas ali descritas não incidiria imposto de renda.

Assim, n
o que tange à atualização da condenação, deve ser realizada em observância ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 810 STF.

No que tange aos honorários, conforme disposto no artigo 85, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o litigante que sair vencido (Fazenda Pública) pagará honorários ao advogado vencedor (parte autora).

Por sua vez, o
artigo 85, §4o do Código de Processo Civil, dispõe que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Neste sentido já decidiu esta Câmara:

“REMESSA NECESSÁRIA– RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – MÉRITO – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES – DESCARACTERIZAÇÃO DO EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO EXIGIDO PELO ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NULIDADE DO CONTRATO – SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE DETERMINOU O PAGAMENTO DOS DIREITOS SOCIAIS – INADMISSIBILIDADE FRENTE À REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA – RE 765.320/MG – PAGAMENTO APENAS DO SALDO DE SALÁRIO E FGTS– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS TERMOS DO ART. 85, §4o DO CPC – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. Em consonância com o recente entendimento do Supremo Tribunal Federal, demonstrada a descaracterização do contrato de trabalho temporário, tendo em vista o exercício de funções de caráter permanente e as sucessivas renovações, impõe-se a sua nulidade, sendo, pois, devido o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado, além do recebimento do FGTS pelo tempo trabalhado, nos termos do art. 19-A da Lei no. 8.036/90 (RE 765.320/MG).
Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §3o e 4o, inciso II do Código de Processo Civil.
(N.U 0022960-10.2013.8.11.0002, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 23/04/2018)

Com essas considerações,
conheço do recurso
manejado pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para fazer incidir sobre a indenização juros e correção monetária em observância ao Tema 810, do Supremo Tribunal Federal. Por conseguinte,
conheço do recurso
manejado por
EGON WEBER
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para julgar totalmente procedentes os pedidos contidos na exordial.

Honorários pela parte vencida, devendo ser
fixados no momento da liquidação do julgado, conforme disposto no art.
85, §4o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021